Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-36.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. WIND BANNERS. EFEITO OUTDOOR. CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A MUDANÇA É
AGORA contra sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé-PR,
que julgou improcedente a representação por suposta propaganda irregular
realizada por meio de wind banners.

2. A recorrente alega que os recorridos teriam exposto wind banners fora do
horário permitido, em tamanho excedente e com efeito visual semelhante ao
de outdoor. Requereu-se a remoção dos Wind banners e a aplicação de
multa.

3. O pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso, dado que não se configurou o alegado efeito
de outdoor.

Num. 44078818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 10:06:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710063860700000043030735
Número do documento: 24092710063860700000043030735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:12:39

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda realizada com
wind banners excedeu o limite de 4m2 e gerou efeito visual semelhante ao de
outdoor, contrariando as normas eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara ao vedar o
efeito visual de outdoor na propaganda eleitoral, conforme o art. 39, §8º, da
Lei nº 9.504/97. No entanto, no presente caso, restou demonstrado que as
wind banners não excederam os 4m2 permitidos, tampouco geraram impacto
visual que caracterizasse outdoor, conforme Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 14, §1º.

2. O Tribunal Superior Eleitoral já firmou o entendimento de que, para
caracterização de efeito outdoor, é necessário que o impacto visual dos
elementos publicitários, analisados em conjunto, configure tal efeito, o que
não ocorreu na situação em análise, conforme jurisprudência pacífica (Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060125464).

3. Ademais, o recolhimento das bandeiras no período noturno, conforme
preceitua o art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019, evidencia o
cumprimento das regras eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a representação.

2. Tese de julgamento: "A utilização de wind bann

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600450-36.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors, Tutela de Urgência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600450-
36.2024.6.16.0150, com fulcro nos artigos 14 e 26 da Resolução n. 23.610/2019 do TSE, julgou
improcedente a representação proposta pela coligação "Santa Fé, a mudança é agora!" (PP / PL /
DC /novo), extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). (Representação com
Pedido de Tutela de Urgência Ajuizada pela Coligação Santa Fé, A Mudança é Agora, em face de
Reginaldo Arias "Reginaldo Thenan", atualmente candidato a Prefeito, e Alessandra Cristina
Zacarias "Alessandra Zacarias", atualmente candidata a Vice-Prefeita. Afirmou o Representante que
apesar da condenação dos representados nos autos 0600438-22.2024.6.16.0150 em face do efeito
outdoor em seu comitê de campanha, e pelo desrespeito a ordem de Vossa Excelência para
adequação das medidas, já que inseriram banner pelo lado interno da vitrine, mais uma vez os
representados insistem em desrespeitar a legislação eleitoral e o Poder Judiciário, buscando
subterfúgios para a burla das determinações legais. Desta vez, destaca-se o uso de "wind banners"
para aumentar a área de propaganda, em especial porque ao lado de seu comitê existe a
comercialização de alimentos, fazendo do local um ponto de parada. Note-se que plenamente
visíveis os dados nos wind banners, e complementados com adesivos nos vidros, configurando
um conjunto além das medidas permitidas. Além disso, configura-se a exibição dos wind banners
em período noturno, além do horário permitido, e em condições que não configuram mero
armazenamento, dada a disposição de maneira clara e visível para a rua e para as pessoas que
usam da calçada local para sua alimentação. Com base na aplicação subsidiária do CPC, em seu
art. 300, e da legislação eleitoral, resta necessária a concessão de antecipação de tutela. O perigo
de dano revela-se pelo fato da exposição pública de tal propaganda, em período vedado e em meio
vedado. Se mantidas até o fim da lide, continuarão a produzir seus efeitos.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] -
SANTA FÉ - PR (RECORRENTE)
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
REGINALDO ARIAS (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS (RECORRIDA)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078818
27/09/2024
10:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.484

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600450-36.2024.6.16.0150 – Santa Fé –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] - SANTA FÉ - PR
ADVOGADO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - OAB/PR33932
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
RECORRIDO: REGINALDO ARIAS
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDA: ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. WIND BANNERS. EFEITO OUTDOOR. CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A MUDANÇA É
AGORA contra sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé-PR,
que julgou improcedente a representação por suposta propaganda irregular
realizada por meio de wind banners.

2. A recorrente alega que os recorridos teriam exposto wind banners fora do
horário permitido, em tamanho excedente e com efeito visual semelhante ao
de outdoor. Requereu-se a remoção dos Wind banners e a aplicação de
multa.

3. O pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso, dado que não se configurou o alegado efeito
de outdoor.

Num. 44078818 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 10:06:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710063860700000043030735
Número do documento: 24092710063860700000043030735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:12:39

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda realizada com
wind banners excedeu o limite de 4m2 e gerou efeito visual semelhante ao de
outdoor, contrariando as normas eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é clara ao vedar o
efeito visual de outdoor na propaganda eleitoral, conforme o art. 39, §8º, da
Lei nº 9.504/97. No entanto, no presente caso, restou demonstrado que as
wind banners não excederam os 4m2 permitidos, tampouco geraram impacto
visual que caracterizasse outdoor, conforme Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 14, §1º.

2. O Tribunal Superior Eleitoral já firmou o entendimento de que, para
caracterização de efeito outdoor, é necessário que o impacto visual dos
elementos publicitários, analisados em conjunto, configure tal efeito, o que
não ocorreu na situação em análise, conforme jurisprudência pacífica (Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060125464).

3. Ademais, o recolhimento das bandeiras no período noturno, conforme
preceitua o art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019, evidencia o
cumprimento das regras eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente a representação.

2. Tese de julgamento: "A utilização de wind banners em sede de comitê
eleitoral, respeitando o limite de 4m2 e sem justaposição que gere efeito
visual de outdoor, não configura irregularidade de propaganda eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 39, §8º

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 14, §1º; art. 19, §§ 4º e 5º

Jurisprudência relevante citada:

- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060125464, Min.
Benedito Gonçalves, DJE 16/10/2023

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 44078818 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 10:06:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710063860700000043030735
Número do documento: 24092710063860700000043030735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:12:39

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de tutela de urgência, interposto
pela COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé- PR, que julgou improcedente a
representação proposta contra ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS e REGINALDO
FARIAS, entendendo que não houve o efeito visual de outdoor na propaganda realizada
por meio de wind banner.

Em suas razões recursais (ID 44031196), a recorrente assevera que os
recorridos se valeram de subterfúgios para expor wind banners fora do horário previsto e
com efeito de outdoor em seu comitê eleitoral. Os 4 wind banners aumentaram a área de
propaganda em aproximadamente 75% do permitido e deveriam ser recolhidos às 22h,
não sendo permitida sua exposição em vitrines dos comitês. Pugnam pelo deferimento da
tutela de urgência, para determinar que os recorridos removam os wind banners, inclusive
em horário noturno, sob pena de multa, inclusive em face da sua condenação nos autos
0600438-22.2024.6.16.0150. No mérito, o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 44031202, reafirmando a regularidade da
propaganda veiculada no comitê.

Diante da ausência de demonstração do provável êxito recursal, o pedido
liminar pleiteado foi indeferido (ID 44034054).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que não ficou configurado o
alegado efeito visual de outdoor (ID 44056635).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de tutela de
urgência, interposto pela COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé- PR, que julgou
improcedente a representação proposta contra ALESSANDRA CRISTINA ZACARIAS e
REGINALDO FARIAS.

A sentença foi assim fundamentada (ID 44031188):
Num. 44078818 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 10:06:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710063860700000043030735
Número do documento: 24092710063860700000043030735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:12:39

“(...)

No caso dos autos, o autor sugere, sem comprovação, que a soma da placa de identificação
do comitê e das wind flags excede o limite permitido. No entanto, não tem razão, pois, a
partir das fotos inseridas na petição inicial, é possível concluir que as bandeiras estavam
apenas guardadas no comitê, sem serem utilizadas como meio de identificação do prédio.
Duas das três fotos juntadas aparentemente foram tiradas à noite, próximo a um período no
qual as wind flags possivelmente não poderiam estar em via pública (art. 19 da Res.-TSE
23.610). A terceira foto, por sua vez, foi tirada durante o dia, mas com o comitê visivelmente
fechado, sendo razoável inferir que as bandeiras, conforme alegaram os representados,
estavam apenas guardadas, de modo que, se o comitê estivesse aberto, as wind
flags estariam em via pública.

Isso, ainda, pode ser corroborado pelo fato das bandeiras sequer estarem iluminadas ou
com qualquer outro elemento de destaque, o que era de se esperar caso elas estivessem
sendo utilizadas com o objetivo de se identificar o comitê eleitoral.

Por cautela, vale ressaltar que a presente representação se distingue da autuada sob n.
0600445-14.2024.6.16.0150, em que o advogado da coligação “Santa Fé, a mudança é
agora!” atua na defesa do representado. Naqueles autos, tem-se a irregularidade das wind
flags por estarem expostas em um bem de uso comum do povo. Nestes autos, tem-se um
cenário completamente diferente, pois a Resolução n. 23.610/2019 do TSE dá tratativa
diversa aos comitês eleitorais.

Assim, tendo em vista que a parte requerente não evidenciou que as wind flags estão sendo
utilizadas como forma de identificação do comitê, não se verifica qualquer irregularidade
neste ponto.

Quanto ao “efeito outdoor”, reporto-me ao que constou na decisão de id. 123913375: o
impacto visual das wind banners é mínimo, pois aparentemente elas são bem visíveis
apenas de perto. Ainda, inexiste um efeito visual único, havendo clara distinção entre a
placa de identificação do comitê e os materiais que nele estão guardados.

Nesse aspecto, destacou o Ministro Edson Fachin no ED-AgR-REspe nº 0600888-69:

[...] é firme o entendimento desta Corte no sentido de que para a configuração do efeito
outdoor basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em conjunto
ou não, e ainda que de forma transitória, equipare-se a outdoor, dado o seu impacto
visual.

No caso em análise, mesmo que as wind flags fiquem guardadas próximas às portas de
vidro, elas não têm impacto visual suficiente - ao menos pela análise das fotos juntadas na
inicial - para se assemelharem ou causarem efeito visual de outdoor.

Portanto, a improcedência dos pedidos iniciais é o que se impõe na espécie.”

Sobre o tema, a Resolução n° 23.610/2019 do TSE permite a divulgação de
propaganda eleitoral na sede do comitê de campanha desde que o artefato não exceda à
4m2, nos termos do que determina o seu art. 14, § 1º:

Art. 14.

§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha,
Num. 44078818 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 10:06:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710063860700000043030735
Número do documento: 24092710063860700000043030735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:12:39

a sua designação, o nome e o número da candidata ou do candidato, em
dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Por sua vez a proibição de propaganda eleitoral mediante outdoors está
prevista no art. 39 da Lei nº 9.504/97:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

(...)

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações
e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).

Ainda, acerca da utilização de bandeiras em campanhas eleitorais, dispõe o
artigo 19 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE que:

Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).

(...)

§ 4º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de
campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que
móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas
e veículos (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 6º).

5º A mobilidade referida no § 4º deste artigo estará caracterizada com a
colocação dos meios de propaganda às 6 (seis) horas e sua retirada às 22
(vinte e duas) horas, ainda que nesse intervalo os aparatos estejam fixados
em base ou suporte ( Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 7º ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021).

Assim, nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
candidatos, partidos, federações e coligações podem afixar propaganda na sede de
Num. 44078818 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 10:06:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710063860700000043030735
Número do documento: 24092710063860700000043030735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:12:39

comitês centrais de campanha, desde que respeitem o limite máximo de 4m2.
Propagandas que ultrapassem esse limite, ou que gerem efeito visual semelhante ao de
outdoor, infringem a legislação.

Além disso, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 veda expressamente a
propaganda eleitoral por meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada
da propaganda e ao pagamento de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, conforme
estabelecido pelo dispositivo.

Por sua vez, o art. 19, §§ 4º e 5º, da citada Resolução do TSE permite o uso
de bandeiras durante a campanha eleitoral, no período compreendido entre 6h e 22h.

A propaganda em questão é a seguinte:

De início, denota-se dos autos que, ao que tudo indica, as bandeiras foram
recolhidas no período noturno, não havendo dúvidas acerca da sua regularidade. Até
porque não há qualquer prova nos autos em sentido contrário.

Outrossim, é possível constatar de plano, sem a necessidade de realização
de medição, que a propaganda não excede os 4m2 permitidos pelo art. 14, § 1º da
Resolução n° 23.610/2019 do TSE, tampouco viola o contido no artigo 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97, sendo irretocável a sentença recorrida, vez que a propaganda impugnada, da
maneira como foi disposta, evidentemente não gerou o chamado “efeito outdoor”.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
caracterização do efeito de outdoor decorre do impacto visual da propaganda,
independentemente de a estrutura utilizada ser, de fato, um outdoor. Nesse sentido,
destaca-se:

AFIXADAS NO COMITÊ DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. MULTA.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PB em que se confirmou a
condenação dos agravantes, candidatos aos cargos de governador e vice do Estado da
Paraíba nas Eleições 2022 e a respectiva coligação, ao pagamento individual de multa de
R$ 5.000,00 por realizarem propaganda eleitoral irregular (instalação de placas de
dimensões superiores às permitidas em comitê de campanha com efeito de outdoor).

Num. 44078818 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 10:06:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710063860700000043030735
Número do documento: 24092710063860700000043030735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:12:39

2. Conforme o art. 14, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019, permite-se que candidatos, partidos
e coligações inscrevam, na sede de seus respectivos comitês centrais de campanha, "a sua
designação, bem como o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam
a 4m2 (quatro metros quadrados)". Acrescenta-se, no § 3º desse dispositivo, que "a
justaposição de propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza
publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, os limites respectivos".

3. Por sua vez, o art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 veda "propaganda eleitoral mediante
outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A sanção
aplica-se também nas hipóteses em que há publicidade com efeito visual de outdoor, ainda
que se empreguem artefatos que isoladamente observem o tamanho permitido em lei
(precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).

4. Na espécie, o TRE/PB manteve decisum em que se condenaram os agravantes pela
prática de propaganda irregular devido à afixação em comitê de campanha de "duas placas
com as fotos e os nomes dos candidatos às eleições majoritárias, e entre elas, outra placa
em vermelho com a inscrição 'QUARENTÃO'", causando efeito visual de outdoor. A Corte
de origem destacou ainda que o engenho publicitário comprovadamente ultrapassou as
dimensões legais de 4m2.

5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede
extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Quanto ao pedido de que o pagamento da multa se dê de forma solidária, o acórdão
regional está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre o tema,
no sentido de que "[...] a multa deve ser aplicada individualmente aos responsáveis pela
propaganda eleitoral irregular [...]" (AgR-AREspe 0603320-60/PE, Rel. Min. Raul Araújo,
DJE de 18/5/2023).7. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060125464, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/10/2023).

Deste modo, no caso concreto, a propaganda fixada, além de não ser
justaposta, não gerou o impacto visual de outdoor, bem como foi recolhida no período
noturno, conforme analisado pelo juízo a quo.

No mesmo sentido o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

“Na hipótese, as bandeiras foram recolhidas no horário noturno, conforme prevê a
legislação.

Não restou configurado o efeito outdoor, pois dentro do comitê as wind flags estavam
distantes umas das outras, não caracterizando justaposição nem o efeito visual único de
outdoor. Ademais, não há comprovação que a soma da placa de identificação do comitê e
das wind flags excede o limite permitido.”

Em conclusão, o desprovimento do recurso eleitoral interposto é medida de
rigor.

Num. 44078818 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 10:06:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710063860700000043030735
Número do documento: 24092710063860700000043030735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:12:39

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A
MUDANÇA É AGORA, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de origem, que julgou improcedente a presente representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600450-36.2024.6.16.0150 - Santa
Fé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] - SANTA FÉ - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - PR33932, HWIDGER
LOURENCO FERREIRA - PR44251 - RECORRIDOS: REGINALDO ARIAS, ALESSANDRA
CRISTINA ZACARIAS - Advogados do(a) RECORRIDOS: ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES
BRAGA - PR117859.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078818 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 10:06:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710063860700000043030735
Número do documento: 24092710063860700000043030735
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:12:39